Tribunal: TJMT
Processo: 1014180-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014180-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - CPF: 082.165.427-63 (ADVOGADO), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OFERTA DE BEM IMÓVEL EM SUBSTITUIÇÃO À PENHORA EM DINHEIRO. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL (ART. 11 DA LEF). PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Americanas S/A - Em Recuperação Judicial, visando à aceitação de bem imóvel como garantia em execução fiscal, em substituição à penhora de dinheiro, após recusa da Fazenda Pública Estadual e intimação para apresentação de novo seguro garantia.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de o bem imóvel ser aceito como garantia em execução fiscal, considerando a ordem de preferência legal prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980 (LEF) e o princípio da menor onerosidade do devedor.

III. Razões de decidir

3. A ordem de preferência estabelecida no art. 11 da LEF deve ser observada na execução fiscal, salvo demonstração inequívoca de necessidade de afastamento, o que não foi comprovado pela agravante.

4. O princípio da menor onerosidade não pode se sobrepor ao direito do credor e à ordem legal de preferência, sendo necessário que o devedor apresente provas concretas e robustas para justificar sua aplicação.

5. A alegação de dificuldades operacionais para contratação de seguro garantia ou carta de fiança não foi suficientemente comprovada. Além disso, a regularidade do imóvel ofertado não foi demonstrada de forma adequada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O bem imóvel ofertado como garantia em execução fiscal pode ser recusado pelo credor quando não observada a ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/1980.

2. O princípio da menor onerosidade do devedor não afasta a ordem legal de preferência, salvo demonstração inequívoca de comprometimento da atividade econômica do devedor."

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.337.790/PR (Tema 578); STJ, AgInt no AREsp no 1.174.583/SP.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014180-84.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto pela
Americanas S/A -

Em Recuperação Judicial
,

em face da decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela requerida no Recurso Agravo de Instrumento n. 1014180-84.2024.8.11.0000, interposto nos autos da Execução Fiscal n. 1029558-88.2023.8.11.0041, promovido pelo
Estado de Mato Grosso
, para manter a decisão interlocutória que rejeitou a garantia ofertada de bem imóvel em substituição da penhora de dinheiro, após recusa do ente estatal, e intimação para apresentação de novo seguro garantia.

A Agravante afirma que, “apesar de estar absolutamente comprometida com a quitação dos seus débitos e a garantia das execuções fiscais movidas contra si, a Agravante vem lidando com uma série de questões operacionais junto aos bancos e seguradoras que impedem a regular contratação de seguro garantia ou carta de fiança para o oferecimento como caução a esses débitos” – ID n. 222713184 – p. 3.

Afirma, ainda, que, “a aplicação da ordem de preferência da LEF poderá comprometer por completo a sua atividade econômica, uma vez que a recusa do imóvel ofertado está impedindo a renovação da Certidão de Regularidade Fiscal, que é de extrema importância no momento enfrentado pela Companhia” – ID n. 222713184 – p. 6.

Acrescenta que, apresentação de bens imóveis foi a única alternativa viável encontrada para garantir as execuções fiscais e obter as certidões de regularidade fiscal, tendo o Juízo de Recuperação Judicial deferida a apresentação dos imóveis indicados como garantia.

Por essas razões, ao final, requer, que seja provido o presente recurso para que V. Exa. se digne a reconsiderar a r. decisão de id. 217475171 ou caso assim não entenda, seja levado o presente feito à apreciação pelo órgão competente, para que o imóvel ofertado seja aceito como garantia ao débito executado.

O Agravado apresenta as Contrarrazões no ID n. 225175173, pugnando pela manutenção da decisão.

Desnecessária manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante o disposto na Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014180-84.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Eminentes pares:

De início, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pretende a Agravante que, seja concedida antecipação de tutela para que seja aceita a indicação do bem imóvel ofertado
como garantia ao débito executado, uma vez que se encontra impossibilitada de ofertar outro bem em garantia ao bem exequendo, por estar em recuperação judicial, invocando o princípio da menor onerosidade.

Após análise detida dos autos e das razões recursais, entendo que o Agravo Interno não merece provimento, devendo ser mantida a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, os quais passo a reforçar e complementar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a concessão de tutela de urgência, seja em primeiro grau ou em sede recursal, demanda a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, não vislumbro a presença de tais requisitos, conforme será demonstrado.

O cerne da questão reside na possibilidade de aceitação de bem imóvel como garantia em execução fiscal, em detrimento da penhora em dinheiro, considerando a ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal - LEF).

É imperioso destacar que, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a parte executada deve nomear bens à penhora observando a ordem legal de preferência estabelecida no artigo 11 da LEF. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. PRECATÓRIO. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. SÚMULA 406/STJ. ADOÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DO RESP 1.090.898/SP (REPETITIVO), NO QUAL SE DISCUTIU A QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRECEDENTES DO STJ.

[...] 7.
Em suma: em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC
.
[...] - Destaquei
.

(STJ, REsp n. 1.337.790/PR, (TEMA 578) Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/6/2013, DJe de 7/10/2013)

PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL. ORDEM DO ART. 11 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO OBSERVÂNCIA. RECUSA PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. PENHORA ON LINE. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.

1. Inexiste violação do art. 1.022, II, do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o devedor deve nomear bens à penhora com a observância da ordem de preferência estabelecida na lei processual, a qual, por força do princípio da menor onerosidade, só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade, de modo que, desatendida essa exigência, poderá a parte credora recusar a garantia ofertada e pedir a penhora on-line, que, se postulada já na vigência da Lei n. 11.382/2006, independe do esgotamento de diligências tendentes à localização de bens passíveis de constrição
.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.174.583/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 12/6/2018) (Destaquei)

No caso em apreço, a Agravante indicou bem imóvel à penhora, localizado na Rua São Paulo, 516 e 522, e na Rua Tupinambás, 617, Belo Horizonte – MG, avaliado em R$ 9.105.225,96 segundo laudo de avaliação apresentado. Contudo, a Fazenda Pública Estadual recusou o bem ofertado e requereu a penhora em dinheiro, em observância à ordem estabelecida no artigo 11 da LEF.

É importante ressaltar que, embora o princípio da menor onerosidade deva ser considerado na execução fiscal, ele não pode se sobrepor ao interesse do credor e à ordem legal de preferência estabelecida na LEF. Para que haja a relativização dessa ordem, compete ao devedor o ônus de apresentar elementos concretos que justifiquem a aplicação do princípio da menor onerosidade.

No caso em tela, a Agravante não logrou êxito em demonstrar de forma convincente que a aplicação da ordem de preferência legal comprometeria substancialmente sua atividade econômica. As alegações apresentadas carecem de comprovação robusta, não sendo suficientes para afastar a aplicação da ordem legal de preferência.

Quanto às dificuldades operacionais alegadas para contratação de seguro garantia ou carta de fiança, o
e-mail
apresentado no ID 216085692 - p. 7 não constitui prova suficiente para corroborar tal afirmação. Da mesma forma, notícias divulgadas na imprensa ou mídia não são elementos probatórios idôneos para justificar a inviabilidade do pagamento dos fornecedores e das obrigações trabalhistas.

Ademais, a Agravante não demonstrou de forma concreta que a não aceitação do imóvel como garantia à execução fiscal acarretará danos gravíssimos para a manutenção de suas atividades. Para a aplicação do princípio da menor onerosidade, seria necessário que a parte executada apresentasse documentos contábeis ou outros elementos probatórios que evidenciassem o alegado comprometimento de sua atividade econômica, o que não ocorreu no caso em análise.

Ressalto, ainda, que a certidão apresentada para comprovar que o imóvel está regular e livre de gravames (ID n°216085692 – p. 15 e ID n° 216088654 – p. 4) encontrava-se com o prazo de validade expirado quando de sua juntada aos autos originários, o que fragiliza ainda mais a argumentação da Agravante.

Por fim, é importante destacar que o fato de a Agravante se encontrar em recuperação judicial, por si só, não é suficiente para afastar a aplicação da ordem legal de preferência na execução fiscal. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, conforme se depreende do enunciado da Súmula 564: "No caso de execução fiscal contra empresa em recuperação judicial, a competência para realizar atos constritivos é do juízo da execução fiscal".

Diante desse contexto, não vislumbro a presença do requisito da probabilidade do direito, necessário para o deferimento da medida de urgência pleiteada na seara recursal. A decisão agravada, ao manter a ordem de preferência legal e determinar a intimação para apresentação de novo seguro garantia, está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, aqui complementados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024